Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726211-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA JAMAL AGRAVADO: CEZAR MAIA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença n. 0709493-43.2018.8.07.0006. O executado/agravante, Carlos Antônio Oliveira Jamal, sustenta que é possível a correção de erro material a qualquer tempo e que as decisões que estabeleceram os parâmetros para realização dos cálculos não observaram a sentença transitada em julgado. É o breve relato. O agravo não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade. Isso porque, de fato, os parâmetros para cálculo do valor devido foram estabelecidos pelas decisões ID 27692855 e 33805038, há muito atingidas pela preclusão. Por outro lado, a impugnação oferecida pelo devedor foi rejeitada pela decisão ID 30228530, também preclusa. Não bastasse, mesmo a se considerar a publicação da decisão de ID 36936087 no dia 18/06/19, o executado/agravante protocolou o agravo de instrumento equivocadamente nos autos de origem (petição ID 39396055) no dia 10/07/19, configurando-se erro grosseiro. O recurso foi protocolado corretamente junto à 2a Instância somente no dia 29/11/19, portanto, intempestivamente. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Antonio Oliveira Jamal (CPC/2015 932 III). P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator